Tribunal: TJSP
Processo: 0000346-37.2016.8.26.0471
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou a ré pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel. Pronúncia. Recurso da defesa. Pretensão à absolvição sumária. 1. Quadro a indicar a existência de elementos a justificar a pronúncia. 2. O reconhecimento da legítima defesa, com absolvição sumária da ré, reclama prova estreme de dúvida, sob pena de subtração da competência do Tribunal do

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou a ré pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel. Pronúncia. Recurso da defesa. Pretensão à absolvição sumária. 1. Quadro a indicar a existência de elementos a justificar a pronúncia. 2. O reconhecimento da legítima defesa, com absolvição sumária da ré, reclama prova estreme de dúvida, sob pena de subtração da competência do Tribunal do Júri, prevista a nível constitucional (artigo 5o, XXVIII, "d"). 3. O Tribunal do Júri, por força de mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVIII, "'d"), é o órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra vida. Bem por isso, a exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese de ser manifestamente descabida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000346-37.2016.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é recorrente LOANA DE
SOUSA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000346-37.2016.8.26.0471 -Voto no 14.108
2
Voto no 14.108
Recorrente: Loana de Sousa
Recorrido: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou a ré pelo
crime de homicídio qualificado pelo meio cruel. Pronúncia.
Recurso da defesa. Pretensão à absolvição sumária. 1. Quadro a
indicar a existência de elementos a justificar a pronúncia. 2. O
reconhecimento da legítima defesa, com absolvição sumária da ré,
reclama prova estreme de dúvida, sob pena de subtração da
competência do Tribunal do Júri, prevista a nível constitucional
(artigo 5o, XXVIII, “d”). 3. O Tribunal do Júri, por força de
mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVIII, “'d”), é o órgão
competente para o julgamento dos crimes dolosos contra vida.
Bem por isso, a exclusão de qualificadora na pronúncia somente se
dá na hipótese de ser manifestamente descabida. Recurso
improvido.
1. Conforme decisão de fls. 359/361, cujo relatório
se adota, LOANA DE SOUZA foi pronunciada como incursa no artigo 121,
parágrafo 2o, inciso III, do Código Penal, para ser submetida a julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Recorreu a defesa, buscando o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição
sumária (fls. 377/381).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 375/381).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000346-37.2016.8.26.0471 -Voto no 14.108
3
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Segundo a denúncia, a acusada, agindo com
evidente ânimo homicida e com emprego de meio cruel, matou seu
companheiro JAIRO DOS SANTOS, produzindo-lhe os ferimentos descritos
no laudo de exame de corpo de delito.
4. A hipótese comporta um juízo positivo de
admissibilidade da acusação.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/07 e 49/51), auto de exibição e apreensão (fls.
52), laudo necroscópico (fls. 83/86), bem como pela prova oral.
Por sua vez, existem indícios de que a acusada
cometeu o crime de homicídio que lhe foi imputado, num grau bastante a
justificar seja a recorrente submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Numa exposição compatível com este momento
processual, cabe registrar que a prova oral (oitiva da vítima e testemunhas e
interrogatório da ré mídia digital) é indicativa de que a acusada desferiu
golpes de faca contra o ofendido.
Segundo se depreende dos depoimentos, prestados
durante a instrução criminal (fls. 09, 10 e mídia digital), pelos policiais
militares José Dirceu Siqueira Gomes Júnior e Cristiano Silva Santos, no dia
dos fatos, foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma
de fogo: viram o casal Loana e Jairo, mas nada constataram. Foram embora;
no entanto, retornaram minutos depois e viram a acusada, com sangue e a
faca na mão, dizendo que havia esfaqueado Jairo para se defender do mesmo.
Cristiano pontuou ter visto, antes do crime e durante
a abordagem, que a ré deu um chute na vítima. Afirmou também que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000346-37.2016.8.26.0471 -Voto no 14.108
4
recorrente não apresentava qualquer ferimento ou indício de ter sido agredida
quando a viu com a faca, logo após ter desferido o golpe.
Ouvida em juízo (mídia digital), a ré confirmou ter
esfaqueado a vítima. Contou que ela e a vítima eram usuários de “crack” e, na
época, usavam rotineiramente, tanto que moravam na rua. No dia dos fatos, a
polícia chegou ao local onde estavam devido a reclamação em razão de tiros,
mas nada relacionado com ambos. Quando a polícia saiu, a vítima passou a
agredir a depoente, pois imaginava que havia mais droga e ela alegava que já
haviam fumado todo o “crack” que haviam adquirido. Asseverou que, ao
tentar sair do local onde estava, havia uma mureta e que a faca estava lá:
pegou, virou-se e atingiu o ofendido. Em seguida, procurou por ajuda,
inclusive junto aos próprios policiais que ainda estavam por lá. Ressaltou que
não tinha a intenção de matar e apenas deu a facada no intuito de se defender.
Mas a acenada legítima defesa não se mostra
indisputável nos autos.
Deveras, o relato dos policiais que atenderam a
ocorrência e as circunstâncias do fato não permitem que, desde logo, se
assente um quadro de exclusão da antijuridicidade.
É sempre importante gizar que a Constituição
Federal cometeu ao Tribunal do Júri a competência para julgamento dos
crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXVIII, “d”). Neste sentido, a
decisão de absolvição sumária, porque excepciona, dentro de um quadro de
razoabilidade, esta regra, reclama uma prova nítida, estreme de dúvida sobre
a ocorrência de alguma das situações listadas no artigo 415 do Código de
Processo Penal (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, 8a edição, RT, pág. 746; JOSÉ FREDERICO
MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, vol. III, Bookseller,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000346-37.2016.8.26.0471 -Voto no 14.108
5
pág. 187; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de Processo
Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 642).
5. E não se pode arredar, desde logo, que o crime
tenha sido praticado mediante meio cruel.
Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora na
pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a
fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri (STJ, HC no
264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 198.945, rel. Min. Jorge Mussi;
HC no 246.820, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg no AREsp no
155.255, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Nesta ordem de ideias, não se pode olvidar que o
laudo necroscópico (fls. 83/86) indica que a vítima foi atingida no peito e
morreu por choque hipovolêmico.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator